Tribunal: STF
Processo: ARE 1475068
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Embargos de terceiro. Suposto bem de família. Impenhorabilidade. Deficiência na fundamentação da repercussão geral. Precedentes.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de improcedência de embargos de terceiro.



    2. Na hipótese, a parte recorrente não apresentou fundamentação adequada quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema.



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.